Tribunal: TJSP
Processo: 1033698-64.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Rescisão imotivada de contrato coletivo.

Contrato coletivo com beneficiários do mesmo grupo familiar. Equiparação a plano familiar/individual. Aplicação das mesmas regras. Abusividade da cláusula que prevê a resilição unilateral imotivada do contrato reconhecido como falso coletivo. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Rescisão imotivada de contrato coletivo.

Contrato coletivo com beneficiários do mesmo grupo familiar. Equiparação a plano familiar/individual. Aplicação das mesmas regras. Abusividade da cláusula que prevê a resilição unilateral imotivada do contrato reconhecido como falso coletivo. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, por analogia. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal. R. sentença mantida. Recurso improvido.